Tribunal: TJMT
Processo: 1003379-77.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003379-77.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO CARVALHO LEITE - CPF: 178.866.351-91 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHEU OS OPOSTOS POR PAULO ROBERTO CARVALHO LEITE E REJEITOU OS OPOSTOS POR AGUAS CUIABÁ S/A.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO nº 1003379-77.2022.8.11.0001
.

EMBARGANTES: PAULO ROBERTO CARVALHO LEITE.

AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO.

EMBARGADOS: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO.

PAULO ROBERTO CARVALHO LEITE.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EDITADO – PARCIAL ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE PAULO ROBERTO CARVALHO LEITE PARCIALMENTE ACOLHIDOS E EMBARGOS DE AGUAS CUIABÁ S.A REJEITADOS.

De acordo com o parágrafo único do art. 48 da Lei de Regência dos Juizados Especiais os erros materiais constantes no acórdão podem ser corrigidos de ofício.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PAULO ROBERTO CARVALHO LEITE e AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
contra o Acórdão de ID nº 150426659, exarado por esta Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pela parte embargante

PAULO ROBERTO CARVALHO LEITE.

Em suas razões recursais o embargante
PAULO ROBERTO CARVALHO LEITE
alega que existe erro material no acórdão editado, notadamente, na fundamentação e na parte dispositiva, pleiteando, então, a correção do acórdão.

Em suas razões recursais o embargante AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO alega que existe contradição no acórdão impugnado, uma vez que, não apreciou aspectos fático-jurídicos retratados nos autos, pugnando, então, a reforma do acórdão impugnado.

Na certidão de ID nº 152098681, constatou-se a tempestividade de ambos os embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte
PAULO ROBERTO CARVALHO LEITE
alega que existe erro material no acórdão editado, notadamente, na fundamentação e na parte dispositiva do acórdão
de ID nº 146461670
e, por isso, postula a correção do
“decisum”
fustigado, sanando-se a irregularidade apontada.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios opostos por
PAULO ROBERTO CARVALHO LEITE
devem ser acolhidos, em virtude do erro material constante na ementa, fundamentação e parte dispositiva do acórdão editado, do qual foi lançado nos seguintes termos:

“EMENTA:

ÁGUA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA –ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO INICIAL – COBRANÇA DE FATURAS NO VALOR DE CONSUMO MÍMINO MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS – EXISTENCIA DE UM ÚNICO HIDROMETRO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
– DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA EM PRESTÍGIO AO PRINCIPIO DA COLEGIALIDADE – DANO MORAL - OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

É ilegal a cobrança de tarifa mínima com base no número de economias existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro no local, tendo em vista, que nesses casos, a fatura deve levar em conta o volume real aferido, precedentes do STJ.

(...)

2.
Mérito.

2.1.
Pleiteia a aplicação do prazo prescricional de 10 (dez) anos.

Acolho parcialmente tal tese recursal, eis que, prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de repetição de indébito, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2.2.
Pleiteia a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente
.

Em relação ao pleito de restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, tenho que o mesmo merece ser acolhido,
em prestígio ao Princípio da Colegialidade
.

2.3.
Da prova dos alegados danos morais
.

A meu sentir, tenho que tal tese recursal merece prosperar, pois, com relação aos danos morais, as regras de experiência comum (art. 5.º da Lei n.º 9.099/95), evidenciam que, o recorrente buscou administrativamente e não obteve sucesso e, por isso, merece ser indenizada pelos danos morais sofridos.

E, por isso, entendo que, o caso retratado nos autos, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, notadamente, pelo abalo financeiro comprovadamente sofrido pelo Recorrente e, pelas reiteradas tentativas infrutíferas para tentar resolver a questão administrativamente.

2.4.

Do valor indenizatório a título de danos morais
.

Entretanto, quanto à fixação do valor da condenação relativa aos danos morais, que independem de prova, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de decotar da sentença fustigada à determinação de oportunizando de compensação de valores cobrados indevidamente, bem como, para o fim de afastar o reconhecimento da prescrição trienal,
e aplicar a prescrição quinquenal
e ainda para o fim de determinar a restituição dos valores na forma dobrada, e ainda, condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir do evento danoso, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão, mantendo-se, quanto ao mais, à sentença fustigada.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.”

Ao invés de:

“EMENTA:

ÁGUA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA –ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO INICIAL – COBRANÇA DE FATURAS NO VALOR DE CONSUMO MÍMINO MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS – EXISTENCIA DE UM ÚNICO HIDROMETRO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA –
PRESCRIÇÃO DECENAL
– DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA EM PRESTÍGIO AO PRINCIPIO DA COLEGIALIDADE – DANO MORAL - OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

É ilegal a cobrança de tarifa mínima com base no número de economias existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro no local, tendo em vista, que nesses casos, a fatura deve levar em conta o volume real aferido, precedentes do STJ.

(...)

2.
Mérito.

2.1.
Pleiteia a aplicação do prazo prescricional de 10 (dez) anos.

Acolho tal tese recursal, eis que, prescreve em 10 (dez) anos a pretensão de repetição de indébito no caso de tarifas de agua e esgoto, nos termos da Súmula 412 do STJ.

2.2.
Pleiteia a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente
.

Em relação ao pleito de restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, tenho que o mesmo merece ser acolhido,
em prestígio ao Princípio da Colegialidade
.

2.3.
Da prova dos alegados danos morais
.

A meu sentir, tenho que tal tese recursal merece prosperar, pois, com relação aos danos morais, as regras de experiência comum (art. 5.º da Lei n.º 9.099/95), evidenciam que, o recorrente buscou administrativamente e não obteve sucesso e, por isso, merece ser indenizada pelos danos morais sofridos.

E, por isso, entendo que, o caso retratado nos autos, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, notadamente, pelo abalo financeiro comprovadamente sofrido pelo Recorrente e, pelas reiteradas tentativas infrutíferas para tentar resolver a questão administrativamente.

2.4.

Do valor indenizatório a título de danos morais
.

Entretanto, quanto à fixação do valor da condenação relativa aos danos morais, que independem de prova, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de decotar da sentença fustigada à determinação de oportunizando de compensação de valores cobrados indevidamente, bem como, para o fim de afastar o reconhecimento da prescrição trienal,
e aplicar a prescrição decenal
e ainda para o fim de determinar a restituição dos valores na forma dobrada, e ainda, condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir do evento danoso, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão, mantendo-se, quanto ao mais, à sentença fustigada.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.”

Em relação aos embargos opostos por
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
, tenho que o mesmo mostra a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do Recurso Cível Interposto e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada por este Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão e/ou contradição no
“decisum”
questionado.

Conclusão

Por tais razões, conheço dos embargos de declaração opostos por
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
, porém rejeitos, e conheço e

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por PAULO ROBERTO CARVALHO LEITE,

para o fim de retificar a fundamentação e a parte dispositiva

do acórdão de
ID nº 150426659
, nos termos acima mencionados,
mantendo-se, quanto ao mais, o acórdão impugnado em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023